Tribunal: CARF
Processo: 10980.002320/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002320/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.495 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
GELSON ROBERTO MERLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
ITR. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO ANTIGO PROPTER REM PROPRIETÁRIO.
De forma induvidosa de que o contribuinte alienou o imóvel antes do fato
gerador, ainda que não registrada na matrícula cumpre aplicar que a obrigação
tributária, quanto ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações
subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da
titularidade do imóvel, conforme previsto na hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão prevista nos artigos 130 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal por ilegitimidade passiva do recorrente,
nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceu a ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002320/2010-41
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-28.444, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 37-40):
Relatório
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 15-24, através do qual se exige o crédito tributário R$ 7.225,27, assim
discriminado:

Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód Receita 7051
3.160,11
Juros de mora (calculados até 30/04/2010)
1.695,08
Multa de Ofício
2.370,08
Valor do crédito tributário apurado
7.225,27

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2005, incidente sobre o imóvel rural denominado Santa Cruz/Limeira da Santa
Cruz, com área total de 252,8 ha, Número de Inscrição – NIRF 3963218-0, localizado
no município de Cerro Azul-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, a contribuinte deixou de apresentar
laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de
Agricultura, no valor de R$ 380,00 o hectare, correspondente às “terras mistas não
mecanizáveis”.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 24/05/2010,
conforme consta da f. 26.

Impugnação
Em 28/05/2010 o interessado apresentou impugnação, e, após relatar os motivos da
autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do
litígio são:
Alega que vendeu o imóvel em 11 de fevereiro de 2004 para Silvana Batistella Postal,
CPF: 027.101.609-43, conforme comprova o instrumento público lavrado pelo Cartório
Distrital de Roça Grande - Colombo –PR, documento anexo, e, portanto, a partir do
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

exercício de 2004 deixou de apresentar as Declarações Anuais relativas ao imóvel rural,
bem como de recolher impostos respectivos. Requer:
“a) a extinção de todos os procedimentos de cobrança de ITR, relativas ao
Processo n° 10980.002320/2010-41, bem como de qualquer outro, posterior à
data da venda do imóvel, que porventura tenham sido vinculados ao CPF do
requerente, relativamente aos Exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,
também indevidos pelas mesmas razões; b) o cancelamento ou exclusão do
registro de qualquer dívida porventura lançados ao CPF do Declarante, em
razão de Imposto Territorial Rural, dos exercícios de 2004 em diante relativos
ao Imóvel referido; c) a expedição de Certidão Negativa em nome do
requerente, comprovando a inexistência de débitos fiscais relativos ao ITR”.

É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
NIRF: 3963218-0 - Santa Cruz/Limeira da Santa Cruz
SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA.
A escritura de compra e venda de imóvel contendo dados diferentes do imóvel
fiscalizado não é eficaz para comprovar a transferência da propriedade deste último.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 20/06/2012 (AR de fl. 46) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 47-49), e documentos (fls. 50-52), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 47-49) é tempestivo e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

Dos Documentos Apresentados (fls. 50-52) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Conforme constou nos autos, o lançamento ocorreu decorrente da revisão de
DITR/2005 no tocante ao VTN declarado, incidente sobre o imóvel rural denominado Santa
Cruz/Limeira da Santa Cruz, com área total de 252,8 ha, Número de Inscrição – NIRF
3.963.218-0, localizado no município de Cerro Azul-PR.
Intimado, o Contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, na qual alegou
ilegitimidade passiva, visto que tal imóvel havia sido vendido em meados de 2004 e apresentou a
escritura pública de venda e compra.
Todavia, tal escritura fazia referência a outro imóvel rural, tanto que o lançamento
foi mantido, conforme destaco do acórdão recorrido:
Sujeição Passiva. Alienação do Imóvel não comprovada
Consta dos autos, f. 30-32, uma Escritura Pública de compra e venda de imóvel, lavrada
em 11/02/2004, tendo por vendedor o impugnante e Aloísio Merlin e por compradora,
Silvana Batistella Postal.
A escritura refere-se a “um terreno rural, com a área de 51 (cinquenta e um) alqueires,
10 (dez) litros e 150,00m2, ou sejam 124,04 ha, situado no lugar denominado "Santa
Cruz", no Município e Comarca de Cerro Azul, deste Estado, sem benfeitorias,
cadastrado junto ao INCRA sob n° 703.028.273.961-7 e NIRF n° 3.963.218-0, havido
pelos outorgantes vendedores, conforme se vê da transcrição n° 1080, às fls. 180 do
livro 2-C, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cerro Azul-PR”.
O imóvel fiscalizado possui 252,8 hectares e a área vendida no ano de 2004 possui
124,04 hectares. O impugnante, ao contrário do alegado, apresentou a Declaração do
ITR do imóvel fiscalizado no Exercício 2005, conforme consta das f. 8-11. Além disso,
conforme constatado em consulta aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, o
impugnante informou em sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do Exercício 2005 a
existência de dois imóveis rurais (Fazenda Santa Cruz I e Fazenda Santa Cruz II), sendo
que apenas um deles está identificado pela matrícula no 1080, a qual refere-se ao imóvel

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

alienado. Conforme informado pelo impugnante, o outro imóvel estaria matriculado sob
o no 08 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Cerro Azul – PR.
Todo o exposto leva a crer que o objeto da escritura de compra e venda de f. 30-32 não
é o imóvel fiscalizado. Na falta de prova eficaz da alienação do imóvel rural fiscalizado,
mantém-se o interessado no polo passivo do lançamento. Pelo mesmo motivo são
indeferidos os demais pedidos do interessado.
E, de fato, analisando os documentos da impugnação, não constou nos autos prova
da suposta venda.
Por sua vez, em recurso, o Contribuinte afirma que juntou a escritura pública
errada e, com o recurso apresenta a escritura pública referente ao imóvel em questão:
Conforme demonstrado na impugnação inicial, comprovado está que o imóvel relativo
à Matricula no 1080 não mais pertence requerente desde 11/02/2004, uma vez que, por
instrumento público lavrado pelo Cartório Distrital de Roça Grande - Colombo -PR às
fls. 159/162 do Livro 35-N, (documento anexo à inicial) e a propriedade foi transferida,
em posse e domínio, em favor de SILVANA BATISTELLA POSTAL - CPF:
027.101.609-43 e, à época, o requerente encontrava-se em plena regularidade de
situação perante a Secretaria da Receita Federal, comprovada pela Certidão Negativa
apresentada ao Tabelionato.
Entretanto, por lapso ou esquecimento no momento de recorrer da Infração, o
requerente deixou de informar e comprovar no documento de impugnação, que o imóvel
objeto da Matrícula no 8 foi também alienado nos termos da Escritura Pública de
Compra e Venda lavrada no 6o Tabelionato de Notas da Comarca de Curitiba, às fis.119
do Livro no 782-E, em data de 19/05/2004, transmitindo posse e domínio pleno em
favor de PRISCILLA GUIMARÃES MOREIRA (ÇPF no 021.487.649-77), PAULA
GUIMARÃES MOREIRA (CPF n° 027.056.699-65) e CAMILA GUIMARÃES
MOREIRA (CPF no 034.069.419-07) (documento anexo).
Ressalte-se que da escritura de compra e venda consta a apresentação da Certidão
Negativa de Tributos e Contribuições Federais no 6.579.477, válida até 30/06/2004,
expedida em 30/12/2003, comprovando a quitação do Imposto Territorial Rural-ITR
relativo ao imóvel sob NIRF no. 3963.218-0; Portanto, na data da segunda
transferência, o requerente continuava em situação de regularidade.

Assim, nos termos da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tem-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.

E, cumprindo a previsão legal, impõe-se estabelecer que o responsável tributário
neste caso é o proprietário de imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
Acontece que, de acordo com a mencionada escritura pública de venda e compra
(fls. 50-52), fazendo prova da venda do imóvel objeto de lançamento (NIRF no 3.963.218-0),
datada de 19/05/2004, ou seja, antes do fato gerador do tributo aqui, assim especificou:
[...] assim como o possuem, assim dele pela presente escritura e na melhor forma de
direito, fazem venda, como de fato e na verdade vendido têm às Outorgadas
Compradoras:- PRISCILLA GUIMARÃES MOREIRA, PAULA GUIMARÃES
MOREIRA e CAMILA GUIMARÃES MOREIRA, pelo preço certo, justo e lotai de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), importância essa que eles outorgantes vendedores,
disseram haver recebido integralmente das outorgadas compradoras, em moeda corrente
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

e legal do País do que dão plena, geral e irrevogável quitação, de pagos e satisfeitos para
nada mais reclamarem ou exigirem em tempo algum, transmitindo-lhe toda a posse, jus,
domínio, direitos e ações que exerciam sobre dito imóvel, para que dele, elas outorgadas
compradoras usem, gozem e livremente disponham como delas que fica sendo,
obrigando-se eles outorgantes vendedores por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer a
presente venda, sempre boa, firme e valiosa e a responder pela evicção de direito, na
forma da lei quando chamados à autoria.
(grifei)

Como se vê, por meio da Escritura Pública em questão, o Contribuinte vendeu o
imóvel, objeto do presente processo, dando plena, geral e irrevogável quitação, transferindo às
compradoras toda a posse, jus, domínio, direito e ação que exercia sobre o bem, por força da
referida escritura.
Ainda, cabe destacar o previsto no do Código Tributário Nacional:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre
o respectivo preço.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

De fato, e neste particular, conforme constou na mencionada escritura pública, foi
destacada a inexistência de débitos sobre o imóvel vendido:
1o) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais sob n°
6.579.477, válida até 30/06/2004, expedida em 30/12/2003, pela Secretaria da Receita
Federal - S.R.F., comprovando a quitação do Imposto Territorial Rural - ITR sobre o
imóvel desta objeto, cadastrado com o no 3.963.218-0 no referido órgão de expedição;

Ademais, destaco o entendimento esposado no Recurso Especial no 1.815.867/PE,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques que, em decisão monocrática reconheceu a
ilegitimidade passiva do Executado:
RECURSO ESPECIAL No 1.815.867 - PE (2019/0146235-0)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA
ADVOGADO : FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN012555B
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região cuja ementa é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ITR. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO ANTIGO PROPTER REM PROPRIETÁRIO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. 1.
Apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL) contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte demandada ad causam. 2. Na
hipótese, consoante devidamente assentado pelo julgador monocrático, ressai de
forma induvidosa dos autos que a parte executada alienou o imóvel desde o ano
de 2002, embora não tenha sido efetivada a transferência da propriedade. 3.
Nesse pórtico, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.073.846/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/11/2009, DJe 18/12/2009), submetido ao rito dos recursos repetitivos,
assentou que "a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o
imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos
imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra
reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos
artigos 130 do CTN". 4. Apelação da União improvida. Condenação da UNIÃO
ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, fixados em 10% do valor
que vier a ser apurado a título de honorários sucumbenciais arbitrados na
sentença, nos termos do 85, § 11, do CPC/2015.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, a
recorrente aponta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, arguindo ausência de
manifestação do órgão julgador acerca das questões suscitadas.
Sem contrarrazões.
O recurso foi admitido pela decisão de fl. 443.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso submete-se à regra prevista no
Enunciado Administrativo no 3/STJ, in verbis: “Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.
O recorrente aduz, em síntese, que “o fato de o executado ter continuado como titular do
domínio sobre o imóvel, bem como os efeitos do disposto no artigo 1.245 do Código
Civil, para a demanda em julgamento não foram apreciados”.
Contudo, do aresto em questão extrai-se o seguinte trecho (fl. 399):
Consoante acertadamente concluiu o magistrado sentenciante, ressai de forma
induvidosa dos autos que a parte executada alienou o imóvel desde o ano de
2002, conquanto não tenha sido efetivada a transferência da propriedade.
Muito embora tenha havido a celebração de compra e venda da propriedade rural
cujas dívidas tributárias são cobradas no feito fiscal em 28/01/2002, a
transferência do imóvel para o novo proprietário, qual seja, VALDELITO
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

ANDRADE DA SILVA, só ocorreu mediante o registro em cartório realizado no
dia 13/04/2015, depois, portanto, dos fatos geradores (2009 e 2010) do tributo
(ITR) cobrado na execução fiscal.
Desse modo, constata-se, de fato, que Fábio Luiz Monte de Hollanda é parte
ilegítima para figurar na CDA que aparelhou a demanda fiscal respeito aos
tributos inadimplidos.
Cumpre registrar que o raciocínio acima esposado já restou assentado por
ocasião do julgamento do PJE 0803092-35.2016.4.05.8400, também submetido à
minha relatoria, no qual a Egrégia 4a Turma deste Regional reformou a sentença,
para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos por VALDELITO
ANDRADE DA SILVA, imputando a esse - na qualidade de adquirente do
imóvel rural - a responsabilidade pela obrigação tributária, e não ao promitente
vendedor, no caso, a parte apelante Fábio Luiz Monte de Hollanda.
Perfilha-se, assim, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1.073.846/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 25/11/2009, DJe 18/12/2009), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em
que asseverado “O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou
o seu possuidor a qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4o, da Lei ".
9.393/96, são os contribuintes do ITR”.
Nesse mesmo paradigma, aquela Corte Superior registrou que “a obrigação
tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas
mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração
da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de
responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 do CTN”.

Com efeito, ainda que contrariamente à pretensão formulada, denota-se que o aresto
recorrido consignou motivação suficiente.
Destarte, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado,
tratou das questões suscitadas, resolvendo de modo integral a controvérsia posta.
Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica
devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte.
Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado, consoante orienta o precedente abaixo
referido:
[...]
Assim, não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 27 de junho de 2019.

Por fim, no mesmo sentido, destaco a ementa do recente Acórdão no 2402-
008.175, de Relatoria do I. Conselheiro Gregório Rechmann Junior, que tive a honra de
acompanhar:
Numero do processo: 13603.723514/2012-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002320/2010-41

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Jun 15 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2010 DA LEGITIMIDADE PASSIVA Contribuinte do Imposto
Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título. Restando comprovada a efetiva alienação do imóvel em
data anterior à ocorrência do fato gerador, fato incontroverso e reconhecido pela própria
autoridade administrativa fiscal, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Contribuinte, então vendedor, ainda que a escritura pública de compra e venda do
imóvel não tenha sido averbada na matrícula do imóvel por razões diversas.
Numero da decisão: 2402-008.175
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana
Cláudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Assim, voto por reconhecer a ilegitimidade passiva do Contribuinte Recorrente.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal em face da ilegitimidade passiva do Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital